Tribunal: CARF
Processo: 15983.720289/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Reconhece­se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
GLOSA DE DESPESAS BASEADA EM AMOSTRAGEM.
Inexiste autorização legal para glosa de despesas baseada em amostragem. A autuação só pode subsistir na parte em que é devidamente discriminada quais foram as despesas não comprovadas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a mesma sorte terá o auto de infração correlato observadas suas bases de cálculo, período de apuração e alíquota própria.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS.
A glosa de despesas operacionais não representa receita, só altera o resultado, não sendo base para apuração da Cofins.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS.
A glosa de despesas operacionais não representa receita, só altera o resultado, não sendo base para apuração do PIS.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720289/2014-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-004.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrentes
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES
LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Reconhece-se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de trinta
dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
GLOSA DE DESPESAS BASEADA EM AMOSTRAGEM.
Inexiste autorização legal para glosa de despesas baseada em amostragem. A
autuação só pode subsistir na parte em que é devidamente discriminada quais
foram as despesas não comprovadas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro
tributo, a mesma sorte terá o auto de infração correlato observadas suas bases
de cálculo, período de apuração e alíquota própria.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS.
A glosa de despesas operacionais não representa receita, só altera o resultado,
não sendo base para apuração da Cofins.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS.
A glosa de despesas operacionais não representa receita, só altera o resultado,
não sendo base para apuração do PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e conhecer do recurso voluntário somente em relação à
preliminar de tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720289/2014-41
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos em face do Acórdão no
12-93.300, proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a
impugnação, para manter parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
Trata-se de Autos de Infração referentes a Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição ao Programa de
Integração Social – PIS, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, às folhas 3 a 43, no valor consolidado de R$ 42.672.050,83, já contendo os
acréscimos legais de multa de ofício e juros moratórios, estes últimos calculados até
dezembro de 2014.
Segue discriminação dos valores principais do crédito tributário apurado em cada auto
de infração:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica R$ 12.772.067,39
Contribuição Social s/Lucro Líquido..... R$ 4.600.248,27
Contribuição para o PIS R$ 305.115,10
Contribuição p/Financiamento S. Social R$ 1.408.223,54
As infrações indicadas nos autos de infração e enquadramento legal são:
IRPJ
1) CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 3o da Lei n° 9.249/95; Arts. 249, inciso I, 251,277,
278, 279, 299, e 300, do RIR/99.
2) CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS-COMPROVAÇÃO
INIDÔNEA DE DESPESAS
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 3o da Lei n° 9.249/95; Arts.217,247,248, 249,
inciso I, 251,256,277,278 e 299 do RIR/99.
CSLL
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO COMPROVADOS e
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS
ENQUADRAMENTO LEGAL CSLL Art 2° da Lei n° 7.689/88, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 57 da Lei 8.981/95, com as alterações
introduzidas pela lei no 9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96; Art. 3oo da Lei n° 7.689/88, com a redação dada pelo art. 17o
da Lei n° 11.727/08.
PIS
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

1) INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
ENQUADRAMENTO LEGAL. Arts. 1° da Lei Complementar no 7/70; Arts 2o , inciso
I, 8o, I, e 9o da Lei no 9.715/98; Arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da MP no 2.158-35/01; art. 41 da Lei no 11.196/05 e art. 15 da
Lei no 11.945/09.
COFINS
1) INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS.
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1° da Lei Complementar no 7/70; Arts 2o , inciso
I, 8o, I, e 9o da Lei no 9.715/98; Arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da MP no 2.158-35/01, e art. 8o do mesmo diploma.; art. 41 da
Lei no 11.196/05 e art. 15 da Lei no 11.945/09.
A descrição dos fatos dos autos de infração remetem para o Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 44/58.
Em síntese o TVF menciona que:
a) A empresa declara pelo lucro real trimestral;
b) O contribuinte foi devidamente intimado, através do Termo de Intimação Fiscal,
datado de 30/07/2014, recebido pelo contribuinte em 04/08/2014 a apresentar no prazo
de 20 dias os comprovantes, por amostragem, das seguintes despesas, conforme anexos
de I a XI, integrantes do referido Termo de Intimação Fiscal, constantes das contas
extraídas da Escrituração Contábil Digital:
Conta - 424.017-0 - Anexo I - Materiais de Consumo;
Conta - 424.022-7 - Anexo II - Asfalto;
Conta - 424.009-0 - Anexo III - Combustíveis e Lubrificantes;
Conta - 424.018-9 - Anexo IV - Despesas Diversas;
Conta - 424.005-7 - Anexo V - Aluguéis (Recibos e Contratos);
Conta - 424.023-5 - Anexo VI - Concreto;
Conta - 424.013-8 - Anexo VII - Conservação:
Conta - 424. 007-3 - Anexo VIII - ISS;
Conta - 424.024-3 - Anexo X - Refeições;
Conta - 424.011-1 - Anexo XI - Conservação de máquinas e equipamentos
c) Através do Termo de Reintimação Fiscal n° 02, datado de 10/09/2014, e recebido
pelo contribuinte em 15/09/2014, foram solicitados os comprovantes originais das
despesas não comprovadas, extraídas da contabilidade, bem como as notas fiscais
originais de aquisição de asfalto, a saber: Materiais de Consumo, Asfalto, Despesas
Diversas, Aluguéis, Concreto - em parte, Refeições e Conservação de Máquinas e
equipamentos. A empresa não se manifestou.
d) O contribuinte adquiriu asfalto no valor de R$ 27.154.373,86, no ano-calendário de
2010 e, em atendimento a intimação apresentou apenas cópia de notas fiscais da
empresa fornecedora do asfalto - Comércio e Representações de Produtos Químicos e
Derivados de Petróleo Ltda. - ME - CNP.I 39.033.733/0001-68, empresa que apresentou
DIPJ, ano-calendário 2010, sem receitas e encontra-se INAPTA no SINTEGRA/ICMS,
desde 31/05/2010;
e) A fiscalização não logrou êxito em encontrar no endereço a referida empresa, e nem
seus sócios Orlando Carlos das Candeias - CPF 002.447.908-09, e Orlando das
Candeias - CPF 294.219.428-68, nos endereços constantes das respectivas DIPF,
Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) e CNIS- Cidadão.
f) Após o Termo de Intimação de no 4 o representate da empresa se manifestou
dispondo que :
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

f1) já sofreu processo de fiscalização referente ao mencionado período de apuração, o
que resultou em lançamento de oficio consubstanciado no processo administrativo n"
15983.720061/2014-51, que, atualmente, aguarda julgamento de Recurso Voluntário
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) desde 16/09/2014, e
que não foram observadas as hipóteses de revisão de lançamento previstas no art. 149
do CTN;
f2) quanto ao pedido de solicitação de esclarecimentos pessoais, ressaltamos que esse
procedimento não é previsto na legislação que trata do processo administrativo fiscal
(Dec. 70.235/72), tendo sido, inclusive, objeto de decisão do CARF (AC. 1202-00.009 -
Processo
n"
10935.005125/2006-32;
AC.
3402002.364
-
Processo
n"
10692.000014/2008-00).
g) Assim sendo, foram feitos os seguintes questionamentos por escrito para a empresa
fiscalizada, através do Termo de Solicitação de Esclarecimentos n° 02, de acordo com o
art. 904, 911 e 927 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo decreto
3.000/99:
g1) Quais as transações comerciais entre a Termaq e a empresa Comércio e
Representações de produtos Químicos e Derivados de Petróleo Ltda. - CNPJ
39.033.733/0001-68; com qual pessoa a Termaq efetuava as transações comerciais com
a mencionada empresa e quem representava a Termaq?
g2) Havia Contrato de fornecimento de asfalto entre a Termaq e a mencionada
empresa? Caso afirmativo apresentar a via original do mesmo.
g3) por qual razão não foram apresentadas Notas Fiscais originais, somente cópias?
Estas Notas Fiscais foram pagas? Por que intimada e reintimada a apresentar os
comprovantes de pagamento não houve atendimento?
g4) Foram tomadas as providências previstas no § 1o do art. 264 do RIR?
g5) Tinha conhecimento de que a empresa Comércio e Representações de produtos
Químicos e Derivados de Petróleo Ltda. - Me, estava com a situação de Não Habilitada
- Inapta no Sintegra/ICMS, desde 31/05/2010?"
h) Em resposta o contribuinte esclareceu que:
h1) “As compras junto aos fornecedores são dinâmicas, inviabilizando a realização de
contrato formal com cada um deles. Faz-se apenas os pedidos através de contato
telefónico do setor de compras ou pela engenharia e os materiais são entregues nas
obras.”
h2) Com relação aos questionamentos insertos em g3 e g4 , todas foram inseridas no
SPED ou foram entregues em momento oportuno, podendo ser verificadas a qualquer
tempo pela fiscalização.
h3) Quanto ao conhecimento relacionado à inabilitação do fornecedor junto ao
Sintegra/ICMS, a fiscalizada esclarece que em janeiro de 2010 a empresa estava
regular. Depois não foram feitas consultas periódicas.
i) Na sua resposta o contribuinte discorre sobre fatos estranhos ao presente Auto e não
respondeu objetivamente aos questionamentos efetuados por esta fiscalização.
j) Sobre as notas fiscais da empresa Comércio e Representações de Produtos Químicos e
Derivados de Petróleo Ltda. – ME observa-se, que:
I- A numeração das notas fiscais é sequencial;
II - Oficiada a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – Oficio
DRF/SANTOS/SEFIS N° 62/2014, quanto à autorização para emissão das notas fiscais
de numeração 2001 a 3500, obteve-se a resposta de que não a possuía - Oficio DRT/02-
NI - 008/2014;
III - O CNPJ e a Inscrição Estadual de uma das gráficas constantes das cópias das notas
fiscais apresentadas estão inválidos;
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

IV- Conforme mencionado anteriormente a empresa Comércio e Representações de
Produtos Químicos e Derivados de Petróleo Ltda. - ME, apresentou DIPJ ano-
calendário 2010 sem registro de Receitas, bem como encontra-se na situação de
INAPTA no SINTEGRA/ICMS, desde 31/05/2010;
V- Na contabilidade da empresa fiscalizada encontramos R$ 23.657.189,96 pagos na
conta adiantamento a fornecedores, cujo histórico é: pagamento efetuado a
fornecedores NF, conforme registro de baixa n° doe. De baixa 00000 n° da NF-001, R$
5.552.520,16 pagos com cheques avulsos do Bancos BANESPA S/A, Banco do Brasil
S/A, BIC e BRADESCO, e R$ 19.000,00 direto da conta caixa em 28/02/2010.
k) Diante do exposto considerou-se as despesas decorrentes da aquisição de Asfalto na
Infração - 0002 - Custos, Despesas Operacionais e encargos - Comprovação Inidônea de
Despesas, aplicando a multa qualificada, conforme previsto no art. 44, Inciso I e § I o da
Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07.
.l) As despesas não comprovadas foram lançadas na Infração 0001 - Custos. Despesas
Operacionais e encargos - Despesas não comprovadas.
m) Discriminamos abaixo os valores declarados na DIPJ, valores contabilizados, valores
das amostragens efetuadas por esta fiscalização, despesas comprovadas e não
comprovadas pelo sujeito passivo:

n) A seguir discriminamos as despesas não comprovadas, extraídas da contabilidade,
das amostragens dos anexos I a XI, integrantes do Termo de Intimação Fiscal, datado de
30/07/2014:
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

o) Uma vez demonstradas as despesas não comprovadas , a seguir estão demonstrados
os valores efetivamente lançados no presente auto de infração:
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

p) Os valores do Auto de Infração no Processo n° 15983.720061/2014-51, referente à
revisão interna de declaração de Pessoa Jurídica de IRPJ e CSLL, foram devidamente
deduzidos do presente lançamento.
q) Foi verificado nos sistemas da RFB de Prejuízos e Base de Cálculo Negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, e pelo fato de constarem valores de
prejuízos acumulados e Base de Cálculo Negativa acumulada, foram utilizados parte
dos valores para diminuição do IRPJ e da CSLL apurados dentro do limite legal de 30%
do valor trimestralmente devido.
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

r) A contribuinte optou pelo Lucro Real Trimestral e, portanto, não há pagamento de
estimativas mensais. Em verificação feita com a utilização do programa Contágil da
Receita Federal e a contabilidade autenticada enviada pela empresa ao sistema SPED
não foram apuradas diferenças.
A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 20/12/2014, conforme aviso de
recebimento dos Correios às fls. 588, e apresentou a impugnação de fls. 600 e ss em
19/01/2015.
Em resumo são as seguintes as argumentações /requisições contidas na peça de
irresignação:
Cerceamento de defesa. Descrição imprecisa de fatos e consequências. Nulidade
absoluta
A contribuinte apresenta três preliminares de nulidade:
1) O critério de amostragem para análise das despesas tidas como não comprovadas
utilizado pela fiscalização é confuso. Basta comparar as planilhas constantes das
páginas 8 a 11(fls. 51 a 54) com o consolidado da página n° 12 (fls. 55) , todas do TVF
e de autoria da Agente fiscal, para notar a confusão e a falta de critério.
2) Em relação ao PIS/COFINS, a fiscalização sequer apresentou o fato que teria dado
ensejo à autuação e, depois, omitiu-se quanto às disposições legais que supostamente
teriam sido infringidas, obrigando a Impugnante, para se defender, a fazer suposições de
suposições. No TVF sequer consta as palavras "PIS/COFINS", "omissão de receitas" e
muito menos a explicação do critério de amostragem utilizado para fazer a glosa das
despesas.
3) A terceira alegação de nulidade se deve à ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) para fiscalização e lançamento do PIS/Cofins/CSLL Assim, a AFRFB
sequer tinha competência para fiscalizar as contribuintes devidas ao PIS/COFINS e a
CSLL. E não tinha porque, conforme o mandado de procedimento fiscal anexo (doc.
02), a fiscalização somente poderia atingir o IRPJ e as contribuições devidas à
previdência.
Mérito
Com relação ao mérito,as argüições, em síntese, são as seguintes:
4) A Fiscal, valendo-se de critério de amostragem totalmente ininteligível, glosou a
diferença entre o total da conta de custo/despesa e o total das notas apresentadas pela
Impugnante. Ou seja, muito embora a Fiscal não tenha solicitado todas as notas que
compunham a conta, ela entendeu pela glosa da diferença, como se tudo tivesse sido
solicitado, o que não pode prosperar.
5) Ademais, durante a fiscalização, em nenhum momento, foi dito que o exame das
notas fiscais seria realizado por amostragem, o que significa que a glosa só pode atingir
o universo de documentos que foram efetivamente solicitados à Impugnante e
supostamente não apresentados.
6) Portanto, a redução da base será de R$ 33.742.807,84 conforme planilha abaixo:
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

7) Caso os Julgadores assim não entendam, ao menos, deveria ser respeitada a
proporção/percentual das notas apresentadas pela Impugnante e reconhecidas pela
própria Fiscal.
8) Ou seja: é necessário aplicar o mesmo percentual verificado na amostragem às
despesas não analisadas, conforme demonstramos a seguir (critério 2 da Ilustração):

9) A diferença é ainda maior, se considerarmos a documentação cuja juntada é realizada
por meio da presente peça impugnatória, como resta autorizada pelo artigo 16,0§ 4o, do
Decreto no 70.235/72 (doc 3). Assim, seguindo-se o mesmo critério adotado nos
quadros acima, temos então que as depsesas supostamente não comprovadas totalizam o
valor de R$ 2.756.961,98, conforme a seguinte tabela:

10) Desta forma, ad argumentandum, caso não seja acolhido o pedido de cancelamento
integral do Auto de Infração pelos motivos anteriormente evocados e suficientemente
fundamentados, pede-se que o valor do Auto de Infração seja reduzido, conforme acima
demonstrado.
Idoneidade do Fornecedor
11) As despesas referentes à aquisição de "asfalto" (insumo) foram integralmente
glosadas pela fiscalização, sob o argumento de que o fornecedor da Impugnante,
"Comércio e Representações de Produtos Químicos e Derivados de Petróleo Ltda",
estaria em situação irregular perante o fisco do Estado de São Paulo.
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

12) Como já manifestado durante a fiscalização, o procedimento adotado pela
Impugnante, relativo à idoneidade de seus fornecedores, é de verificação de suas
situações cadastrais apenas no início do ano-calendário, para fornecedores antigos, ou
pouco antes da contratação, para novos fornecedores.
13) No caso do fornecedor de asfalto, o procedimento não foi diferente: o seu cadastro
perante a Receita Estadual foi verificado no Sintegra durante o mês de janeiro/2010, e a
informação que ali constava era a de "habilitado".
14) Esta informação, ademais, é confirmada pela própria fiscalização no Auto de
Infração (fl. 06), onde consta expressamente que a situação de inidoneidade só foi
declarada pelo fisco estadual em 30/05/2010.
15) É importante frisar que a Impugnante, quando requisitada, entregou à fiscalização
toda a documentação da qual dispunha no momento, apresentando fotocópias ao invés
das originais simplesmente porque, durante os processos de mudança da gestão da
empresa, alguns documentos foram extraviados, inclusive as notas referentes ao asfalto.
16) A primeira conclusão a se tomar é a de que a Agente Fiscal não poderia ter
realizado a glosa integral das despesas (ou presumido a omissão de receitas, como de
fato fez), uma vez que, até 30/05/2010, o fornecedor de asfalto era considerado
fiscalmente idôneo perante terceiros.
Multa Qualificada
17) A fiscalização entendeu que caberia ao caso a aplicação da multa qualificada de
150% (art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/1996). Contudo, não apontou se os supostos indícios
configurariam sonegação (art. 71), fraude (art. 72) ou conluio (art. 73), nos termos da
Lei n° 4.502/1964, tampouco provou que os supostos atos cometidos pela Impugnante
teriam ocorrido por sua deliberada vontade (ou seja, não restou comprovado o dolo),
limitando-se a apontar o seguinte na fundamentação de seu Auto de Infração (fls.
06/07):
Diante do exposto, considerou-se as despesas decorrentes da aquisição de Asfalto na
Infração - 0002 -Custo, Despesas Operacionais e Encargos - comprovação Inidônea de
Despesas, aplicando a multa qualificada, conforme previsto no art. 44, inciso I e §1° da
Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 (...).
18) Há de se convir que o primeiro ponto a se verificar quanto à efetiva identificação de
dolo na conduta do contribuinte, é se a fiscalização foi capaz de identificar, valendo-se
de critérios objetivamente selecionados, em qual figura (fraude, simulação ou conluio) a
suposta conduta verificada se enquadraria. Foi simulação, fraude ou conluio? A
autuação não responde a pergunta e daí a impossibilidade de se aplicar a multa
qualificada.
19) Não há descrição objetiva das condutas que justificaram a aplicação da multa
agravada, daí a necessidade de provimento ao recurso para o fim de reduzir a penalidade
aplicada, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Conselho
(Súmulas n° 14 e 25), abaixo transcritas:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n° 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
20) E não sendo superado este ponto pela fiscalização, com maior razão descabe
qualquer comunicação do fato ao Ministério Público Federal, uma vez que, se houve
alguma irregularidade, ela se deu por exclusiva negligência da Impugnante, fato este
que afasta o enquadramento dos tipos penais dos crimes contra a ordem tributária (Lei
n° 8.137/1990), que exigem a existência de dolo na conduta do infrator.
Passivo Fictício.
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

21) Cabe enfatizar que a hipótese de configuração do passivo fictício é completamente
diversa desta desenhada pela fiscalização no presente caso - onde inexiste qualquer
saldo no passivo -, isto porque a sua característica principal é a manutenção de saldos no
passivo sem a possibilidade de comprovação de sua origem, reduzindo-se a base de
cálculo do IRPJ/CSLL sem a previsão de qualquer desembolso futuro do contribuinte
para a quitação desses valores.
22) No presente caso, o que verificamos é que (a) o saldo do caixa para o período é
devedor, e não credor; (b) o passivo foi devidamente baixado contra o caixa, sendo,
portanto, incorreto tentar classificar tal fato como "manutenção de passivo fictício"; (c)
todos os encargos, custos e despesas foram devidamente contabilizados nas contas de
resultado.
23) Desta feita, tendo a fiscalização detectado suposta ausência de algumas notas fiscais
para a comprovação dos encargos, custos e despesas contabilizados no resultado, seria
seu dever funcional a realização da glosa das despesas com base no artigo 299 do
RIR/99, e não a "invenção" de receitas que jamais existiram.
24) No máximo, caso seja mantido o entendimento fático acerca da insuficiência das
despesas contabilizadas, a providência a ser tomada é a glosa das despesas da base de
cálculo do IRPJ/CSLL, ou seja, tais despesas devem ser mantidas para fins contábeis,
mas excluídas para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ/CSLL, não havendo, desta
forma, qualquer repercussão em contas de receita.
25) Sendo assim, é mandatória a conclusão de que o fato gerador das contribuições ao
PIS/COFINS não se viu implementado, sendo, portanto, totalmente indevida a cobrança
no Auto de Infração.
Tributação Reflexa de PIS/Cofins
26) Caso não se veja afastada esta exigência, requer-se que os valores tributados
reflexamente de PIS/COFINS - R$ 3.702.080,26 (PIS R$ 659.274,57; COFINS R$
3.042.805,69 - principal, multa e juros) - sejam considerados na apuração da base de
cálculo do IRPJ/CSLL, face à sua dedutibilidade perante a legislação atualmente
vigente.
Não Incidência de Mora Sobre a Multa de Ofício
27) A fiscalização, acertadamente, calculou os juros da Autuação apenas sobre o valor
do débito principal, adotando, portanto, a correta interpretação do artigo 61 da Lei n°
9.430/1996.
28) No remoto caso de manutenção das multas aplicadas, requer seja mantido o critério
de incidência de juros adotado pela Fiscalização, qual seja, a limitação da incidência da
taxa Selic ao valor principal do débito tributário.
Dos Pedidos
29) A contribuinte finaliza a impugnação requerendo que seja preliminarmente
reconhecida a nulidade do auto de infração em face dos vícios cometidos pela
fiscalização, quais sejam: ausência de critério para amostragem e conseqüente
cerceamento de defesa;
30) Caso assim não se entenda, requer que seja decretada a nulidade em razão da
obscuridade de descrição / fundamentação do lançamento de PIS/Cofins;
31) Caso não acolhida as preliminares, requer a procedência do mérito, uma vez que
restou comprovada as despesas ;
32) Caso o argumento acima não seja acatado, considerar regular em sua totalidade, ou
ao menos até a data que a fiscalização alega, as despesas com asfalto;
33) Caso o pedido acima não seja acolhido, requer, subsidiariamente, a redução da
multa qualificada de 150%;
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

34) Na remota hipótese de manutenção da Autuação reflexa das contribuições ao
PIS/COFINS, pede-se que este valor seja reduzido da base de cálculo do IRPJ/CSLL,
apurando-se novamente os impostos supostamente devidos;
35) Caso o auto de infração seja mantido, requer que seja afastada a incidência de juros
sobre a multa de ofício;
36) Reitera o pedido para que as futuras intimações sejam realizadas em nome do
advogado EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA, inscrito na OAB/SP sob
o n° 119.083-A.
Vindos os autos a julgamento este relator constatou que a contribuinte, juntamente com
a impugnação, trouxe cópias de notas fiscais, recibos, contratos e extratos .
Considerando que a falta de apresentação dessa documentação no transcorrer da ação
fiscal subtraiu da autoridade lançadora a possibilidade de analisá-la, tanto quanto aos
seus requisitos formais, como também do seu conteúdo, foi proposto, com base no art.
18 do Decreto 70.325/72, que o processo fosse baixado em diligência (fls. 904/908)
para que:
A) Fossem feitas as análises consideradas necessárias para aferir o valor probatório dos
documentos apresentados,
B) Fossem analisados os conteúdos daqueles documentos considerados formalmente
válidos, (inclusive intimando a contribuinte para prestar esclarecimentos ou fornecer
outros elementos que fossem entendidos necessários), com o fim de atestar sua natureza
de despesa e se é dedutível, à luz dos conceitos de usualidade, normalidade e
necessidade (artigos 299 e PN no 32/81) ;
C) Fossem analisados os conteúdo dos documentos apresentados levando em
consideração que a atividade da pessoa jurídica é terraplenagem, construções e
escavações, e que os valores lançados a título de despesa podem representar custos
pagos ou incorridos que deveriam primeiramente ser ativados em uma conta que
representasse obras em andamento (subitem 7.4 da IN SRF no 84/79);
D) Após as análises fosse demonstrado quais valores levados a despesa não serão
considerados comprovados e/ou dedutíveis, indicando os fundamentos legais e fáticos
para tal conclusão.
E) Após conclusão, fosse a contribuinte cientificada do inteiro teor do resultado da
diligência, e lhe fosse concedido, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para,
querendo, aditasse razões de defesa exclusivamente a respeito dos novos
pronunciamentos.

A diligência foi unicamente para efetuar as analises sobre documentação apresentada
com a impugnação e constante das fls. 646 a 1025, e que se relacionam aos itens do
TVF às fls. 51 a 54. A documentação entregue foi ressaltada nos demonstrativos nas
cores vermelho e amarelo conforme consta do despacho de diligência (fls. 904 e ss).
O Termo de Intimação para cumprimento da diligência, mencionado nas respostas de
fls. 1039 a 1041 e 1064/1065 encontra-se às fls. 1435 a 1439, e a reintimação, com
mesmo teor, às fls. 1443 a 1447.
A reitimação foi recebida em 07/01/2016, conforme aviso de recebimento dos Correios
às fls. 1449.
Na resposta que consta às fls. 1039 a 1041 a contribuinte menciona que:
- O despacho de diligência determinou que se procedesse exclusivamente à reanálise das
rubricas lá assinaladas (em vermelho e amarelo - nota do relator) e que, em 19.01.2015,
juntamente com a peça impugnatória apresentara notas fiscais e documentos que
comprovam a dedutibilidade das seguites despesas:
a) Material de consumo, no valor de R$ 3.735.474,51;
b) Despesas diversas, no valor de R$ 584.804,90;
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

c) Concreto, no valor de R$ 275.734,72;
d) Aluguéis, no valor de R$ 1.236.237,99;
e) Refeições, no valor de R$ 706.115,25
- Além das rubricas acima apresentadas também foram requeridas as notas fiscais e
outros documentos referentes a “combustíveis e lubrificantes”, no valor total de R$
585.000,00;
- Atendo-se ao conteúdo do despacho de diligência, a Requerente não apresentará
documentos ou justificativas em relação a essa rubrica.
- Quanto às demais rubricas (doc. 03 da Impugnação), podemos identificar que a
maioria dos débitos apontados estão justificados e comprovados, fato este que, no
mínimo, deve implicar melhoria nos índices utilizados pela Fiscalização para a
realização de glosa por amostragem que, conforme apontado em Impugnação, precisa
ter os seus critérios revistos.
Finaliza a resposta asseverando que, para a verificação da autenticidade e regularidade
dos documentos, entende que a diligência in loco é a medida que se mostra necessária já
que o processo é digital.
Na resposta que consta às fls. 1064/1065 a contribuinte menciona que para o
cumprimento do Termo de intimação envia as vias originais das Notas Fiscais
disponibilizadas à Delegacia de Julgamento conforme requerido (fls 1073 a 1426).
O Relatório de diligência (fls. 1427 a 1434) menciona que:
- a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar originais de notas fiscais, recibos,
contratos e extratos relativos às depesas realcionadas no anexo I bem como aqueles
documentos apresentados por ocasião da impugnação.
- na conta Despesas Diversas os valores lançados de R$ 37.832,80, em 16/04/2010;
17/10/2010; 15/06/2010; 18/10/2010 e 07/12/2010 referem-se a parcelas do terreno
relativo ao Lote 06 , Quadra 54 – Itanhaém, e os valores não foram a ele apropriados.
Em 31/05/2010 o terreno foi transferido para o ativo Imobilizado – conta 180.146-5 –
Áreas de terras Itanhaém.
Conforme subitem 1.8 não foram comprovadas as despesas indicadas às fls. 1431 a
1434.
No subitem 1.9 é feito um quadro resumo das despesas comprovadas e não
comprovadas:

Em 13/04/2017 foram devolvidos documentos referentes às despesas de Consumo,
Diversas, Concreto, Alugueis e Refeições relativas ao ano-calendário de 2010, e ao
presente processo, conforme Termo de Devolução às fls. 1.451.
Em 09/05/2017 (Termo de solicitação de juntadas às fls. 1457) a Contribuinte adita a
peça de fls. 1458/1468, contendo os seguintes argumentos:
Nulidade da Diligência Fiscal
- Não pode o agente fiscal pretender esclarecer ou alterar pontos do auto de infração
sem prévia determinação da autoridade julgadora sob pena de incorrer no vício da
ilegalidade;
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

- No despacho de diligência exarado às fls 1.029 a 1033 constata-se que a diligência
fiscal só foi determinada porque houve a juntada de documentos adicionais em sede de
impugnação;
- Tais documentos eram referentes à rubricas destacadas em amarelo ou vermelho (fls.
1029);
- A Sra Agente Fiscal não atentou para a delimitação e fez uma requisição geral,
escolhendo, inclusive, rubricas não destacadas em amarelo ou vermelho pela DRJ;
- Como exemplo tem-se a primeira rubrica da lista no valor de R$ 3.205.995,86, tendo
sido a contribuinte intimada nos seguintes termos (fls. 1.443):
(...) Fica reintimado também, a prestar esclarecimentos por escrito do lançamento
efetuado na conta de Materiais de Consumo, no valor de R$ 3.205.995,86 , do dia
31/02/2010 a título de aquisição de material.
- Se a DRJ só determinou a realização da diligência para o esclarecimento de pontos
relacionados aos documentos novos juntados (destacados em “amarelo ou vermelho”,
então as demais requisições feitas pela Sra Auditora Fiscal deveriam ter sido
consideradas impertinentes, pois realizadas em desacordo com o determinado pela
autoridade competente e, também, ao arrepido do art. 9o do Decreto no 70.235/72, que
não autoriza emenda no auto de infração depois de sua formalização.
A contribuinte às fls. 1464/1465 relaciona todas as rubricas, cujas análises e
ponderações entende que não devem ser desconsideradas.
Com relação às demais despesas reitera os termos apresentados na impugnação.
Enfatiza que, uma vez mantida alguma das glosas apontadas no “Relatório de
diligência”, que seja revisto o cálculo por amostragem utilizado (transcreve o tópico
“IV.a” da impugnação)
A contribuinte finaliza mencionando que, caso não seja acolhido o pedido de
cancelamento integral da autuação pelos motivos evocados, que o seu valor seja
reduzido, considerando a proporção percentual das notas apresentadas pela Impugnante
e reconhecidas pela própria Fiscal, conforme segue no demonstrativo:

Conclui que, sendo a juntada autorizada pelo artigo 16, § 4o do PAF e sguindo-
se o mesmo critério adotado no quadro acima, as despesas supostamente não
comprovadas totalizam o valor de R$ 2.756.961,98 conforme tabela a seguir:

Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO PARA ENTREGA DE INTIMAÇÕES.
As comunicações da Fazenda para o contribuinte são dirigidas ao seu domicilio
tributário e, caso deseje alterá-lo, em se tratando de pessoas jurídicas, devem ser
observadas as disposições contidas na legislação que rege o Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas- CNPJ.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é um débito para com a Fazenda Nacional e, nessa condição, é
passível de juros de mora a partir do vencimento para pagamento do auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. APURAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
A conclusão quanto à inidoneidade de documentos depende da convergência de indícios
e provas coletadas no transcorrer da ação fiscal como, por exemplo, ausência de
autorização da repartição fazendária competente para emissão de nota fiscal, inclusão da
empresa emitente na situação de inabilitada para tal emissão, notas fiscais em
numeração sequencial, tendo sempre como destinatário o sujeito passivo fiscalizado,
ausência do estabelecimento no endereço fornecido à RFB, bem como o de seus sócios,
inexistência de receita declarada, apresentação apenas de fotocópias e falta de
comprovação de pagamentos.
GLOSA DE DESPESAS BASEADA EM AMOSTRAGEM.
Inexiste autorização legal para glosa de despesas baseada em amostragem. A autuação
só pode subsistir na parte em que é devidamente discriminada quais foram as despesas
não comprovadas
MULTA QUALIFICADA. DEFINIÇÃO DO TIPO PENAL.
A descrição minuciosa dos fatos acompanhados de provas e indícios convergentes
permite o pleno conhecimento do autuado do que lhe é imputado e, uma vez
comprovada a intenção deliberada de utilização de documentação inidônea, vale dizer,
que não representa despesa e efetivo desembolso, chega-se à conclusão de que a
intenção era tão somente reduzir ou suprimir tributos, o que enseja a aplicação da multa
qualificada sobre a tributação levada a efeito sobre estas infrações. Não é
imprescindível a especificação do dispositivo legal quanto ao tipo, dado que este já está
delineado pela minuciosa descrição da conduta delitiva. Cabe ao ao aplicador do direito
verificar se houve coerência entre a situação fática e a penalidade aplicada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo, a
mesma sorte terá o auto de infração correlato observadas suas bases de cálculo, período
de apuração e alíquota própria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS.
A glosa de despesas operacionais não representa receita, só altera o resultado, não sendo
base para apuração da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE DESPESAS OPERACIONAIS.
A glosa de despesas operacionais não representa receita, só altera o resultado, não sendo
base para apuração do PIS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
intempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito. Contra a
decisão acima também é interposto o Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Recurso Voluntário
O recurso deve ser conhecido apenas na parte em que o contribuinte insurge-se
contra a intempestividade. Assim, passo a analisar suas alegações.
Conforme consta no termo de fl. 1584, em 06/11/2017, o contribuinte recebeu em
sua Caixa Postal, correspondente ao seu domicílio eletrônico, mensagem de ciência do Acórdão
de Impugnação mediante abertura de mensagem.
O protocolo do seu recurso se deu apenas em 20/12/2017 (fls. 1592), ou seja, após
o transcurso do prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Sustenta o contribuinte, em preliminar, a tempestividade no manejo do seu
recurso, alegando que, de fato, em 06/11/2017, realizou a abertura da mensagem enviada à sua
Caixa Postal, porém, não fez o download em tal data, vindo a fazer apenas em 14/12/2017 (fls.
1590). Diante disso, defende que a contagem do prazo deve-se dar pela ciência ficta da “regra
dos 15 dias”, iniciando-se a partir do dia 06/11/2017 e contando-se quinze dias, a ciência teria
ocorrido apenas em 21/11/2017; contando-se mais 30 dias, o prazo fatal seria na data de
21/12/2017 e, por isso, seu recurso seria tempestivo, vez que o protocolo foi realizado dentro do
prazo legal.
Contudo, diante das circunstâncias fáticas, não há como afastar a intempestividade
do recurso.
Com efeito, aceitar que a intimação só ocorre quando do download dos
documentos relacionados, seria o mesmo que também aceitar que uma intimação física só
ocorreria quando o destinatário abrisse o conteúdo da correspondência a ele entregue.
Assim, não tenho dúvidas de que a intimação, de fato, ocorreu quando da abertura
da mensagem em sua Caixa Postal, devendo o contribuinte ser considerado intimado para todos
os efeitos legais, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea ‘b’ do Decreto no 70.235/72, ou
seja, para que a partir daí, que é iniciado o prazo legal para interposição do Recurso Voluntário.
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Confira-se a objetividade e clareza do “Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem”, de fls.
1584:

O “Termo de Abertura de Documento” de fls. 1590, não possui o efeito de anular
uma intimação já ocorrida para que seja feita outra em seu lugar (ciência ficta, “regra dos 15
dias”), sendo certo, em minha ótica, que tal documento apenas registra, sem qualquer efeito
dessa espécie, que o contribuinte realizou o download dos documentos que foram anexados à
intimação.
Assim, considerando que não foi cumprido o prazo previsto no art. 33 do Decreto
no. 70.235/72 (trinta dias), para interposição do recurso voluntário contra a decisão exarada em
primeira instância, há de se reconhecer a intempestividade do recurso interposto.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário na parte relativa à intempestividade,
e na parte conhecida, voto no sentido de negar provimento.

Recurso de Ofício
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a
Portaria MF no 63, de 2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância,
verifica-se que superam o limite de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido
pela norma em referência. Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, a DRJ acolheu os argumentos
consignados pela defesa e, após analisar as provas dos autos, cancelou integralmente os
lançamentos de PIS/COFINS e parcialmente os lançamentos de IRPJ/CSLL (parte da infração
referente a despesas não comprovadas).
Não há reparos a fazer nesta decisão. Por concordar com seus termos, adoto-os
como razões de decidir, transcrevendo seus fundamentos:
Em relação ao PIS/COFINS, mais uma vez tem razão a impugnante.
Realmente não há uma palavra no TVF que se relacione àquelas contribuições.
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Ademais, as infrações detectadas não representam fatos geradores de PIS e Cofins, pois
todas são despesas glosadas, o que altera o resultado mas não receitas, estas sim,
passíveis de compor base tributável das aludidas contribuições.
Logo, afasto da exação as autuações de PIS e Cofins.
(....)
Infração referente a Despesas não Comprovadas
A contribuinte retorna a questionar o critério de amostragem utilizado pela fiscalização
para glosar as despesas consideradas não comprovadas.
Inclusive cria uma representação gráfica que, por bem representar o ocorrido, reproduzo
aqui:

No exemplo acima a fiscalização solicita comprovação de despesas em uma
amostragem (B) que totaliza R$ 50.000,00, ou seja, 50% do total (A).
O sujeito passivo comprova um total de despesas no valor de R$ 25.000,00, ou seja,
metade da amostragem (C).
Ato contínuo todo o montante da despesa não compreendida em (C) é considerado não
comprovado, ou seja, 75% de (A).
Não houve explicação quanto ao critério adotado e, mesmo que o fosse, inexiste
previsão legal para tal procedimento.
Esta questão foi arguida preliminarmente e, no mérito, a contribuinte buscou de diversas
forma demonstrar a imprecisão do método adotado.
Conforme já me manifestei preliminarmente, o que ficou claro de forma inequívoca é
que as planilhas do TVF às fls. 51 a 54 foram consideradas despesas não comprovadas
porque não foram apresentados os documentos solicitados nas intimações e as despesas
comprovadas de forma inidônea são as referentes à aquisição de asfalto no valor de R$
27.154.373,86.
Inclusive a diligência solicitada por mim, que teve por objetivo suprir a falta de análise
da autoridade lançadora de documentos só apresentados em sede de contencioso,
restringiu-se aos itens ressaltados em vermelho e amarelo nas tabelas às fls. 904 a
907. Isto porque com relação aos itens não ressaltados ou não solicitados na diligência,
como foi o caso da tabela correspondente à despesa de Combustíveis e Lubrificantes,
constante às fls. 51 do TVF, a contribuinte não apresentou nenhum documento, nem
à fiscalização quando solicitada, nem juntamente com a entrega da impugnação.
Assim, novamente tem razão a contribuinte quando afirma que a diligência deveria ter
se retringido ao solicitado. Mas uma vez que a autoridade diligenciante estendeu o
solicitado na diligência para todos os itens, na realidade foi dada nova oportunidade
para que a contribuinte comprovasse as despesas relativamente aos itens não solicitados
(por mim já considerados não comprovados).
Por conseguinte, as rubricas relacionadas pela contribuinte às fls. 1464/1465, que ela
argumenta que não devem ser consideradas porque não foram solicitadas na diligência,
já estavam por mim tidas como não comprovadas.
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

A seguir reproduzo os demonstrativos do Relatório de Diligência que contêm as
despesas efetivamente não comprovadas:

Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Além das despesas acima, que foram objeto de verificação documental devido à
diligência, também são consideradas não comprovadas as referentes a combustíveis e
lubrificantes, posto que não foram apresentados os documentos solicitados por ocasião
da fiscalização, tampouco em sede de julgamento, a saber:

Com estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Assim, diante do exposto, voto no sentido de:
i) Recurso de Ofício: conhecer e negar provimento;
ii) Recurso Voluntário: conhecer apenas na parte relativa à intempestividade, e na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-004.410 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720289/2014-41

Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital